Tribunal: TJDFT
Processo: 0735211-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735211-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LAURA DE AMORIM SENATORE AGRAVADO: FERRARI ACADEMIA DE GINASTICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por MARIA LAURA DE AMORIM SENATORE contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 50536234). Nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, ao agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator